Tribunal: TJDFT
Processo: 0727323-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A Revisão Criminal não se presta ao revolvimento probatório na mesma dimensão que o recurso de apelação, pois cuida-se de ação desconstitutiva cuja finalidade é a correção de erros de procedimento ou julgamento que justifiquem o rompimento da coisa julgada, nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Não é possível manejar ação revisional como se fosse uma segunda apelação, porquanto não se trata de nova oportunidade de apreciação dos fatos, provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários.
3. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, eventuais mudanças de posicionamento jurisprudencial, posteriores ao trânsito em julgado da decisão condenatória, não servem de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.